Tribunal: TJES
Processo: 0000593-14.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000593-14.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: NILDA MENDES SOARES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo interposto e manteve a sentença de extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário. O agravante sustenta que não teria havido prescrição, pois teria diligenciado, ainda que infrutiferamente, para promover a satisfação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da ausência de citação da executada e da inércia do Município em impulsionar efetivamente a execução fiscal, configura-se a prescrição intercorrente nos termos da legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal foi ajuizada em 31/01/2016, mas a citação da parte executada não se concretizou, conforme certidão de oficial de justiça que inclusive informou possível óbito da devedora.

Intimado em dezembro de 2016 acerca da frustração da citação, o Município limitou-se a requerer sucessivas suspensões do feito, sem providenciar medidas efetivas para localização ou citação da executada.

A mera alegação de tentativa de cobrança não afasta a caracterização da inércia do exequente, quando ausente comprovação de diligências concretas e eficazes para a continuidade do processo executivo.

Nos termos do art. 40, §§ 1º e 4º, da Lei nº 6.830/1980, transcorrido o prazo de um ano de suspensão do feito e mais cinco anos subsequentes sem manifestação eficaz do exequente, configura-se a prescrição intercorrente.

A ausência de comprovação da adesão válida da executada a parcelamento (sem assinatura ou pagamento de parcela) impede o reconhecimento de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Inexistindo abuso no exercício do direito de recorrer, não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura-se a prescrição intercorrente na execução fiscal quando, após a suspensão do feito por ausência de citação, o exequente permanece inerte por período superior a cinco anos.

A ausência de diligência eficaz por parte do exequente inviabiliza a citação e atrai a extinção do processo com base na prescrição intercorrente.

Não incide a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC quando ausente abuso do direito de recorrer.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE
GUAÇUÍ

em face de r. decisão monocrática proferida no evento nº 11433320, que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo ente agravante, para manter íntegra a r. sentença de primeiro grau que decretou a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo, julgando extinto o feito.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 12013506, em síntese, o agravante alega que “não há que se falar em prescrição intercorrente vez que o Agravante sempre diligenciou para a satisfação do débito, muito embora, infrutífera”.

Conforme consignado na decisão agravada, depreende-se dos autos que a execução fiscal foi proposta em 31/01/2016 em desfavor de
NILDA MENDES SOARES
, cuja citação não ocorreu.

Embora a executada tenha supostamente aderido a parcelamento na data de 26/08/2022, conforme documento juntado no evento nº 11216117, não há comprovação de assinatura ou mesmo de pagamento de ao menos uma das parcelas ajustadas.

Merece atenção a certidão de fl. 18 de lavra do oficial de justiça responsável pela tentativa de citação pessoal da executada, informando seu possível falecimento.

Releva notar que após intimado sobre a frustração do ato citatório em dezembro de 2016 (fl. 19), a municipalidade pugnou reiteradas vezes pela suspensão do feito com o objetivo de promover a citação da executada, que, como já consignado, não foi realizada.

No julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Primeira Seção reafirmou a citada súmula, vez que fixou a seguinte tese para fins do art. 1.036 do CPC:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo
–
mesmo depois de escoados os referidos prazos
–,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Não verificada morosidade imputável ao Poder Judiciário no caso concreto, mas sim a inoperância do
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
na promoção da citação da executada, resta há muito alcançado o prazo prescricional de 5 (cinco anos) contados após a suspensão automática de 1 (um) ano contada a partir da intimação da municipalidade sobre a não localização da devedora, o que ocorreu em 2016.

Nesse sentido mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução fiscal. Município de Santa Branca. IPTU dos exercícios de 2001 a 2004. Execução proposta após a alteração da redação do art. 174 do CTN. Interrupção da prescrição ordinária pelo despacho que ordenou a citação, proferido em 05/07/2006. Ciência da Municipalidade acerca da primeira tentativa frustrada de localização do devedor em 11/12/2006. O prazo de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Citação do executado em 16/05/2007, sem localização de bens penhoráveis até a presente data. Tese firmada no julgamento do RESP nº 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1000820-49.2023.8.26.0534; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Santa Branca - Vara Única; Data do Julgamento: 27/11/2024; Data de Registro: 27/11/2024) (TJSP; AC 1000820-49.2023.8.26.0534; Santa Branca; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eutálio Porto; Julg. 27/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, SEM ÔNUS PARA AS PARTES. ART. 921, § 5º DO CPC. Crédito tributário do exercício de 2013. Despacho que ordenou a citação da executada no dia 07/11/2013, que interrompeu a prescrição material. Ciência da Fazenda Pública quanto à impossibilidade de localização de bens penhoráveis da devedora em 18/10/2016. Início da contagem do prazo da suspensão prevista no art. 40 da LEF. Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.340.553/RS. Tramitação do processo por mais de 06 (seis) anos, sem a realização de qualquer ato eficaz à satisfação dos créditos exequendos. Prescrição intercorrente evidenciada. Demora que não pode ser imputada aos mecanismos da justiça. Inaplicabilidade da súm. 106 do STJ. Intimação pessoal da Fazenda Pública. Art. 25 da LEF. Desnecessidade. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJPR; ApCiv 0029271-12.2013.8.16.0185; Curitiba; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst.Humberto Gonçalves Brito; Julg. 29/10/2024; DJPR 29/10/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão monocrática que inadmitiu o apelo.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
1
.

É como voto.

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.